Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Considerando o julgamento do AI n.o 0704151-35 (acórdão n.o 1183253), nos termos do art. 10 do CPC, diga a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do agravo, tendo em vista que, diante confirmação da necessidade da perícia na liquidação, a questão relativa ao início do prazo para cumprimento da sentença pode estar superada. Intime-se.